Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual fixado o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal em 28/08/2024, data em que o recorrente teve ciência da não localização do executado. 1.1. Após tentativas infrutíferas de citação do executado, o recorrente foi devidamente intimado e advertido quanto ao início do prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/198
2. A decisão agravada observou corretamente o disposto no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980, ao fixar o termo inicial da suspensão da execução na data em que o recorrente teve ciência da não localização do devedor. 2.1. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.340.553/RS sob o rito dos repetitivos, estabelece que o prazo de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou não existência de bens penhoráveis. 2.2. Na hipótese, constatada a ciência expressa do recorrente em 28/08/2024, correta a fixação do termo inicial da suspensão da execução e, por consequência, do prazo prescricional
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.